Tribunal: TJMT
Processo: 1044305-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044305-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ANTONIO FEITOSA OLIVEIRA - CPF: 147.000.853-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA APRESENTADA NO RECURSO – PARTE CUJOS INTERESSES ESTÃO SENDO PATROCINADOS POR ADVOGADOS – NÃO OBSERVAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 362, II, E PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tendo sido o autor intimado para manifestar-se nos autos, sendo ainda designada audiência de conciliação, na qual não se fez presente, imperiosa sua extinção por inércia do autor.

Se o Recorrente, que está sendo patrocinado por advogados, não apresenta atempadamente a prova de impedimento que empece sua presença em audiência, como o exige o artigo 362, II, § 1o, do CPC, não lhe é lícito buscar invalidar ato processual válido e regular.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamante, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
extinto o processo, em razão do abandono da causa
, conforme dispositivo que cito:

Dessa forma, considerando a quitação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeça-se o competente alvará judicial do valor já devidamente atualizado em favor do(a) exequente. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”.

Tudo cumprido, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias..

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve penhora de valores referentes a beneficio recebido do INSS.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte autora teve seu pedido inicial julgado improcedente, sendo condenada ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 102,96, bem como ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Iniciado o cumprimento de sentença, a ré pleiteou o pagamento de R$ 3002,96 (três mil e dois reais e noventa e seis centavos), sendo o recorrente intimado para pagar o débito (id. 197784756), se mantendo inerte, tendo a ré solicitado o bloqueio por meio do sistema SIBAJUD.

De modo que, o executado apresentou exceção de pré-executividade arguindo a impenhorabilidade de seu beneficio, que foi julgada improcedente (id. 197784765).

Reiterado o pedido de penhora online, houve o bloqueio do valor executado (R$ 3.439,76), tendo o autor sido intimado paga apresentar embargos à execução, e designada audiência de conciliação, conforme ids. 197784770 e 197784771.

Devidamente intimado, a parte executada quedou-se inerte, vez que não apresentou Embargos à Execução, nem compareceu à audiência de conciliação (id. 197784775), até que em
02/10/2023
sobreveio sentença de extinção do processo com resolução de mérito.

Em recurso, pugna o autor pela reforma da sentença sob alegação de impenhorabilidade de seu beneficio junto ao INSS.

Todavia, tenho que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que foi oportunizada ao Recorrente a manifestação nos autos sobre a penhora realizada, não tendo o mesmo sequer comparecido a audiência designada.

Convém acrescentar que o impedimento da parte autora nas audiências (que no sistema de juizados especiais é sempre obrigatória) deve observar a regra do artigo 362, II, § 1o:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§ 1o O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Conquanto não se trate de audiência de instrução e julgamento, tal regra é aplicável aos processos que observam o rito sumaríssimo por força do preceito do artigo 92 da Lei n. 9.099/95.

Ora, o reclamante/recorrente está sendo patrocinado por advogados regularmente constituídos, aos quais competia advertir o constituinte tanto da necessidade de participar da audiência de conciliação, como também informar o juízo do impedimento em se fazer presente à solenidade, a fim de que não adviessem as consequências legais.

Constituindo-se o processo numa sucessão de atos tendentes a chegar a um fim, culminando com a entrega da prestação jurisdicional justa ou adequada, não se há de retroagir para apreciar questões acobertadas pela preclusão.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024